Tribunal: TJMT
Processo: 1022209-22.2021.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022209-22.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[ANDRESSA KAUANA LEMES DA SILVA - CPF: 042.364.731-86 (APELADO), JULIO CESAR SPERANZA JUNIOR - CPF: 025.192.931-01 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – INCLUSÃO NEGATIVO DECORRENTE DE SUPOSTA IRREGULARIDADE NO RELÓGIO MEDIDOR – AUSÊNCIA TERMO DE OCORRÊNCIA, REGISTRO FOTOGRÁFICO DA IRREGULARIDADE OU PERICIA INMETRO – COBRANÇA ILEGÍTIMA – INSURGÊNCIA RECURSAL – REJEITADA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Caracteriza prática comercial abusiva a cobrança em fatura de energia elétrica calculada unilateralmente por média de consumo fictício, sem a comprovação por meio de documento técnico em casos de fraude interna, ou fotográfico em caso de fraude extra ao aparelho de medição.

II – para cobrança de recuperação de consumo, a empresa elétrica deve demonstrar a existência de irregularidade no registro do consumo elétrico, sob pena de incorrer em enriquecimento ilícito.

III - A indenização por danos morais deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, razão pela qual, o dano moral fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), não merece minoração.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, com o fito de reformar a sentença que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito C/C Indenização Por Danos Morais nº 1022209-22.2021.8.11.0003, da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, proposta por ANDRESSA KAUANA LEMES DA SILVA, em desfavor da empresa ora apelante.

Na origem, a parte autora afirmou que teve o seu crédito negado, em razão da inclusão do seu nome ter sido incluído no rol de maus pagadores.

Que após diligencia, constatou que a suposta dívida era decorrente de recuperação de crédito efetuada pela empresa elétrica requerida.

Aduziu que jamais deixou de quitar suas faturas junto a Requerida, bem como jamais recebeu qualquer notificação acerca de possíveis débitos, razão pela qual, acredita que não existem motivos para tal restrição em seu nome.

Requereu o deferimento de tutela liminar para exclusão do seu nome junto aos quadros de maus pagadores.

No mérito, requereu a declaração da inexistência do debito, bem como requereu a condenação da empresa requerida ao pagamento de danos morais.

Apresentada contestação, a empresa requerida refutou os termos da petição inicial.

A tutela liminar foi deferida.

Após analise dos autos, o Juiz de piso reconheceu a inexistência da comprovação da irregularidade da UC, condenando a empresa elétrica requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a titulo de danos morais.

Por fim, condenou a empresa requerida ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação.

Inconformada com a sentença a empresa ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A apresentou RECURSO DE APELAÇÃO, aduzindo que; (i) seus prepostos constataram a existência de irregularidade; (ii) que não se trata de multa, mas de real consumo de energia elétrica que deixou de ser faturado por manipulação do medidor; (iii) que a inclusão negativa e decorrente do seu exercício regular do direito; (iv) que inexiste dano moral aplicável ao presente caso; (v) alternativamente, requereu a minoração do quantum indenizatório.

Contrarrazões apresentada pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA.

Como já relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, com o fito de reformar a sentença que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito C/C Indenização Por Danos Morais nº 1022209-22.2021.8.11.0003, da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, proposta por ANDRESSA KAUANA LEMES DA SILVA, em desfavor da empresa ora apelante.

O cerne processual consiste na averiguação da existência, ou não, de manipulação do medidor elétrico da residência da parte apelante.

Pois bem,

Em que pesem os argumentos da empresa apelante referente à existência de inspeção técnica na UC da residência da parte apelada, que supostamente constatou a irregularidade que deu origem a fatura de recuperação de consumo.

Esclareço que não obstante a apelante ser concessionaria pública, não há presunção iuris tantum de veracidade, o fato é que inexiste prova da realização de inspeção ou de pericia técnica para apuração de qualquer irregularidade.

Nesse sentido friso que as fraudes no consumo elétrico podem ocorrer de forma externa (desvio de ramal), ou internamente no relógio medidor (adulteração do equipamento).

No caso de fraude interna, é imperioso que a empresa elétrica efetue perícia técnica idônea no equipamento, respeitando a Resolução n.º 414/2010 da ANEEL, em seu artigo 129, § 2º.

No caso de fraude externa, (desvio de ramal), onde a energia é desviada diretamente da rede para a residência do fraudador, é obviamente dispensada a perícia técnica da UC, sendo necessária, no entanto, o registro fotográfico da irregularidade, a realização de termo de ocorrência, e a notificação da irregularidade ao responsável pela UC para apresentação de contraditório.

No presente caso, não existe comprovação da realização de qualquer inspeção ou pericia técnica junto ao relógio medidor da residência da parte apelada.

Assim, nos termos do art. 373, II do CPC, resta evidente que a empresa apelante não se desincumbiu do ônus da provar a existência de irregularidade da medição do consumo de energia.

Ademais, a unilateralidade da recuperação de consumo em sua origem inquina a cobrança desses valores, tornando inexigível qualquer fatura daí oriunda.

Tais circunstâncias, eivam de inexigibilidade o débito apurado na ocasião.

Esse entendimento coaduna com a jurisprudência deste Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C INEXIGIBILIDADE DO PAGAMENTO DE MULTA INDEVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FRAUDE EM MEDIDOR DE ENERGIA – VALIDADE DA COBRANÇA – AFASTADA – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Eventual existência de adulteração no medidor de energia deve ser tratada sob a égide do contraditório e da ampla defesa, a fim de conferir higidez ao procedimento administrativo de fiscalização realizado pela concessionária, sendo vedada a cobrança sumária, decorrente de procedimento instaurado e concluído de forma unilateral pela empresa, imputando-se valor presumido referente a consumo de energia elétrica não faturado, sem ocorrência de notificação do consumidor. Mero aborrecimento, transtornos ou frustrações experimentadas pelo consumidor com o defeito na prestação do serviço, não se equiparam à dor ou sofrimento decorrentes de lesões graves à honra ou imagem, a ensejarem danos morais (STJ Resp.1661894/RS).”

(TJMT. Ap 38256/2018, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/09/2018, Publicado no DJE 20/09/2018).

Ainda,

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADES NA UNIDADE CONSUMIDORA DO AUTOR – APURAÇÃO UNILATERAL - COBRANÇA DE FATURA EVENTUAL (RECUPERAÇÃO DE CONSUMO) – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO – AUSÊNCIA – INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - IMPOSSIBILIDADE – DANOS MORAIS CARACTERIZADOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO - OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA CITAÇÃO (ARTIGO 219 DO CPC) - CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O ARBITRAMENTO (SÚMULA Nº 362 DO STJ) – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não há falar em legitimidade da cobrança de energia elétrica por dívida pretérita, sob a alegação de recuperação de consumo, se dos autos restou constatado que a fiscalização de medidor de energia elétrica foi realizada de forma unilateral pela concessionária, não possibilitando ao consumidor a ampla defesa e o contraditório. (TJMT. Ap 5675/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/07/2014, Publicado no DJE 06/08/2014)

Dessa forma, nítida a falha da empresa requerida/apelante, e a inexistência do débito discutido, razão pela qual a sentença de piso não merece reforma nesse ponto.

Quanto ao pedido de minoração do valor dos danos morais, é sabido que a finalidade da indenização é compensatória e educativa, devendo ser o valor arbitrado analisando-se cada caso concreto, observando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não podendo ocorrer o enriquecimento ilícito de uma das partes, nem se afastar do caráter pedagógico da medida.

Deve-se, assim, fixar a indenização em quantia que previna a prática de novos atos ilícitos pelo ofensor e, ao mesmo tempo, compense a vítima pelos prejuízos sofridos.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

'APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – INCLUSÃO EM CADASTRO NEGATIVO – AUSÊNCIA DE CONTRATO ENTRE AS PARTES - SENTENÇA QUE RECONHECEU A EXISTENCIA DE DANO MATERIAL E MORAL – INSURGENCIA RECURSAL REQUERENDO A MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS – REJEITADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A indenização por danos morais deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva. Levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o valor do dano moral arbitrado na origem em R$ 3.000,00 (três mil reais), não merece majoração e deve ser mantido.

Por sua vez, sopesando os aspectos fáticos e probatórios específicos destes autos, bem como tendo em vista os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, entendo que o valor dos danos morais deve ser fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), cujo valor deverá ser corrigido monetariamente a partir da data do arbitramento, pelo índice INPC/IBGE (Súmula 362, STJ), aplicando-se juros de mora de 1% a.m., contados do evento danoso ocorrido (Súmula 54, STJ).' (TJMT, 2ª CAMARA CIVEL, RAC 0000068-25.2018.8.11.0102, RELATOR: DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, JULGADO EM 14/12/2021).

Assim, entendo o dano moral fixado na origem em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), não merece minoração.

Isto posto, CONHEÇO do apelo e NEGO PROVIMENTO ao RECURSO, nos termos da fundamentação acima.

Tendo em vista que os honorários de sucumbência foram fixados em seu grau máximo na origem, deixo de majora-los na fase recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2023